Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736141-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR. COLETIVIDADE. PARTIDA DE FUTEBOL. SEGURANÇA DO TORCEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTÁDIO DE FUTEBOL. DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil pública e indicando-lhe os elementos de convicção, nos termos do art. 6o da Lei no 7.347/1985. 2. O Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei n. 10.671/2003) propõe-se ao diálogo com o Direito do Consumidor, de modo a equiparar as entidades de desporto profissional à figura do fornecedor instituída pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 3. A responsabilidade pela segurança do torcedor durante a realização de evento esportivo é tanto da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo quanto da entidade responsável pela organização da competição, conforme disciplina os arts. 15 e 17 do Estatuto de Defesa do Torcedor. 4. Tem-se por serviço defeituoso aquele que não apresenta a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, e que a má prestação possa lhe causar danos ou riscos à saúde ou sua integridade física, conforme disciplina o art. 14, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.5. A entidade desportiva detentora do mando de jogo e a entidade responsável pela organização da competição devem responder solidariamente, independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao torcedor. 6. Define-se o dano moral coletivo como a injusta lesão dos direitos imateriais pertencentes à determinada coletividade, ou seja, é a violação injusta de específico círculo de valores coletivos. 7. Os danos morais coletivos estão configurados na hipótese em que atos de violência praticados nos estádios causem verdadeiro sentimento de temor, a ponto de impedir o comparecimento da coletividade de torcedores aos torneios, em virtude da falta de segurança. 8. Deve-se tanto quanto possível procurar recompor o dano efetivo provocado pela ação ilícita, sem desprezar a capacidade econômica do pagador e as necessidades do seu destinatário, que, no caso, é toda a sociedade. 9. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 405 do CPC e 81, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve comprovação acerca da falha de planejamento da segurança por parte do recorrente, que teria promovido esforços suficientes para garantir a ordem pública da partida de futebol, ocasião em que ocorreram os eventos supostamente causadores dos danos. Afirma, ademais, a inexistência de dano moral coletivo a ensejar a correlata responsabilização. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LARISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB-RJ 105.612, e dos advogados ANDERSON FERNANDES DA SILVA, OAB/RJ 158.418 e SERGIO CHERMONT DE BRITTO, OAB/RJ 82.374 (id 33410622, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 405 do CPC e 81, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da ausência de comprovação do dano moral coletivo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Conforme pleiteado pelo recorrente, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada LARISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB-RJ 105.612, e dos advogados ANDERSON FERNANDES DA SILVA, OAB/RJ 158.418 e SÉRGIO CHERMONT DE BRITTO, OAB/RJ 82.374. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012